Tribunal: TJES
Processo: 5008718-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008718-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: EDNALDO CLAUDINO GUIDONI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008718-60.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: EDNALDO CLAUDINO GUIDONI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR NÃO TRANSFERIDO PARA A CONTA DO AUTOR. BLOQUEIO INDEVIDO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDNALDO CLAUDINO GUIDONI
em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente ser marceneiro e utiliza os serviços oferecidos pela requerida por meio da máquina de cartão de crédito. Destaca, no entanto, que realizou duas vendas que não foram creditadas até o momento, nas datas de 05 e 06 de junho de 2023, totalizando R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Busca, assim, a liberação da importância em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 6446503), a requerida informa ser inaplicável o CDC ao caso em tela. Além disso, destaca que inexiste qualquer bloqueio na conta do autor, o que também não foi comprovado pelos documentos colacionados à inicial.

A sentença (ID 6446509) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o réu a pagar ao autor R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), autorizado o abatimento do percentual relativo a vendas na modalidade crédito, corrigida cada parcela monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de cada transação (Id. 26713560: R$ 7.000,00 - 05/06/2023; R$ 800,00 - 06/06/2023) e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação (03/08/2023 - Id. 30872586), observados a Súmula nº 43 do STJ e o art. 405 do CC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6446511), sustentando que o valor pleiteado pelo autor pertence a outra instituição, reiterando, ainda, inexistir bloqueio em sua conta.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6446516), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016.

Contudo, a mesma Corte Superior
“tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência
”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica do autor (que atua como marceneiro), gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-o a consumidor
strictu sensu
.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à requerida, ora recorrente, o ônus de provar que o valor pleiteado pelo autor não se encontra bloqueado em sua conta (nº 434.77255-4, agência 0001). E, desde logo, destaco que não se desincumbiu de seu ônus probatório, considerando que consta nos autos um crédito no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme ID 6445928, sem o respectivo comprovante de transferência/liberação do valor.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova (única acostada aos autos pela requerida), acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno. Assim, não resta comprovado o repasse do valor questionado pelo autor, me parecendo indevida a retenção realizada pela requerida, motivo pelo qual acertado o posicionamento do magistrado de piso que condenou a ré ao pagamento da importância de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)